Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATADO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi atacada de forma suficiente, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1o, I a VI, do CPC) ou negativa de prestação jurisdicional a prolação de entendimento que contraria os interesses do recorrente, mormente quando lançada explícita justificação da posição adotada pelo Julgador, com premissas que contemplam a integralidade do enfrentamento da questão jurídica debatida, tal como ocorreu na hipótese.
3. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV, do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
4. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, em caráter excepcional, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
5. No caso, não restou demonstrada a necessidade do autor em receber auxílio da ré, inexistindo nos autos qualquer informação acerca de sua incapacidade laboral.
6. A multa por litigância de má-fé é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio. Na hipótese, há elementos nos autos que demostram ter o apelante faltado com a verdade para lograr êxito na demanda (art. 80, II do CPC), sendo cabível a sua condenação na multa prevista no art. 81 do mesmo códex.
7. Apelação do autor conhecida e não provida.